Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MARCELINO CONTRA ATO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA PELA RELATORIA. NECESSIDADE DE REFERENDO PELO COLEGIADO. ART. 87, VIII, DO RITJDFT. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA EM ONCOLOGIA. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA EXCESSIVA. RISCO DE AGRAVAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUBMISSÃO A REFERENDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente de 63 anos contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, em razão da não realização de procedimento cirúrgico de prostatectomia em oncologia. 1.1. O impetrante requer, em sede liminar, a determinação para que o Estado realize a cirurgia em até 5 dias, inclusive na rede privada às expensas do ente público, caso inexistente vaga na rede oficial, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a presença dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança frente à omissão estatal na prestação de serviço de saúde (realização de cirurgia de prostatectomia em oncologia); (ii) se a demora na realização de cirurgia, em paciente idoso com risco de progressão de doença grave (neoplasia maligna da próstata), configura violação ao direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana; e (iii) a possibilidade de fixação de prazo e astreintes para o cumprimento da obrigação de fazer pelo Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito fundamental previsto no texto constitucional, intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana.
4. O impetrante, paciente idoso (63 anos), foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID: C61). 4.1. Confirmou-se ter o autor recebido, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA. Ainda, a realização desse procedimento é aguardada desde 07/04/2026, conforme a data da inserção da solicitação no SISREG. 4.2. Ademais, a BIÓPSIA é datada de 06/12/2025, tendo decorrido excessivo lapso desde o diagnóstico.
5. A Lei no 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna tem direito de iniciar o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico, ou em prazo inferior, conforme necessidade médica registrada em prontuário.
6. Manifesta, portanto, a urgência do caso, em razão do risco iminente de agravamento do quadro oncológico do impetrante.
7. O controle de legalidade dos atos omissivos do Poder Público pelo Judiciário é imperativo quando a inércia estatal ameaça à integridade física do cidadão, não configurando ingerência indevida em políticas públicas, mas sim garantia de cumprimento de dever constitucional.
8. A fixação de prazo de 20 dias e multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, dada a gravidade do risco e o tempo de espera já transcorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Tutela emergencial deferida e submetida a referendo colegiado.
Tese de julgamento: “1. A demora excessiva e injustificada na realização de cirurgia oncológica, quando comprovada a urgência clínica e o risco de agravamento progressivo do estado de saúde, configura violação ao direito líquido e certo à saúde passível de correção via mandado de segurança.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, LXIX e § 1o, art. 6o, art. 196; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 12.732/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025; 0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022; 0020609-13.2015.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016.